Tribunal: STF
Processo: HC 270496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente teve indeferido o pedido de “retirada do agravo regimental da pauta de julgamento virtual”

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca “julgar nula a decisão que indeferiu a oposição ao julgamento virtual com inclusão em pauta de julgamento presencial com sustentação oral".

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não há ilegalidade apta a justificar a nulidade do ato emanado do Superior Tribunal de Justiça, não só porque foi garantida a ampla defesa ao paciente (“é possível a realização de sustentação oral no julgamento virtual”), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em estrita observância ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada. Precedente.

    4. Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção —, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, assim, determinar o modo de julgamento (virtual ou presencial) da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.